Tribunal: CARF
Processo: 13706.000237/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000237/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.032 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ROSANE BARROSO SALERNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação alcançada em sede de
recurso voluntário com a apresentação de novas provas.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000237/2009-31
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000237/2009-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 8 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Incentivo e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 08, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 6.812,54, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 10 a 12, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Incentivo no valor de R$ 120,00.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor R$ 12.400,00, por falta de
comprovação.
A Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que foram
apresentados parcialmente os documentos solicitados e, mesmo aqueles apresentados,
não foram aceitos, sendo gerada uma Notificação de Lançamento descaracterizando
algumas deduções.
Conforme documentos apresentados, solicita revisão da apuração realizada.
Apresenta os recibos comprobatórios das despesas médicas realizadas e pagas no valor
de R$ 7.100,00, detalhando mensalmente os valores pagos, emitidos e assinados em
15/12/2008 pela Dra. Sherrine Najaine Borges, confirmando a despesa e o pagamento
dos tributos desta prestação de serviços.
Apresenta Demonstrativo de Apuração do Imposto devido, fls. 16, onde foi especificado
que a impugnação é parcial e se refere especificamente ao valor da dedução indevida de
despesa médicas de R$ 7.100,00, resultando em um Imposto Suplementar a pagar no
valor de R$ 1.577,50.
Solicita parcelamento referente à parte não impugnada no valor de R$ 1.577,53.
Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal requer que
seja cancelado o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE INCENTIVO E PARTE DA
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000237/2009-31

Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2014 (e-fls. 40), o sujeito
passivo interpôs, em 31/07/2014 (e-fls. 43), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os recibos e documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, a
tempestividade do recurso voluntário, a violação do princípio da razoabilidade ao valor mais a
forma que o conteúdo, que o lançamento gera bitributação dos valores pagos aos prestadores do
serviço e que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas medicas
no valor de R$7.100,00.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em que pesem os inúmeros argumentos recursais apontados pela interessada
combatendo o Acórdão exarado verifique-se, a seguir, o ponto fulcral considerado pela Primeira
Instância como motivador para manutenção do lançamento, através do seguinte excerto do Voto
guerreado:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000237/2009-31

Voto
...
Foi apresentada a declaração de fls. 15 emitida pela psicóloga Sherrine Njaine Borges
na qual esta especifica que no ano de 2006 prestou serviço de psicoterapia à
Contribuinte, sendo discriminado o valor mensal pago, que totaliza R$ 7.100,00 no ano
de 2006, entretanto, a declaração não atende a todos os requisitos formais exigidos no
inciso III do § 1o art. 80 do RIR, uma vez que não consta o endereço da profissional.
Dessa forma, mantém-se a totalidade da glosa de despesas médicas apurada.
...
O fato é que, diante da prova ora colacionada, a Declaração emitida pela
Psicóloga em pauta na data de 24/07/2014 (e-fl. 58), que merece apreciação com relativização de
sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória,
todas as formalidades legais necessárias para aceitação dos documentos comprobatórios que
fundamentem a pretensão da dedução de despesas médicas foram cumpridas. Assim, deve ser
afastada a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$7.100,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, alcançando as
pretensões recursais expostas.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Original